Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra Decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com a ressalva de que o veículo “não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida”, ID 25876072. Em síntese, o agravante aduz que as limitações impostas pelo d. magistrado violam o direito de propriedade, pois não há respaldo legal para que o bem permaneça no Distrito Federal, tampouco para que se proíba a venda do veículo. Alega que o prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora inicia-se a partir da execução da medida liminar e que, transcorrido tal lapso temporal, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Ao final pugna pela Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo para que seja devidamente cumprida a medida liminar de busca e apreensão, afastando-se a proibição de venda e remoção do veículo sem autorização judicial. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. É a suma do necessário. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Conclusos os autos, esta Relatoria determinou o recolhimento do valor do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, ID 26413996 - Pág. 1. Em resposta, o Agravante requer “a desistência do presente recurso, dado o acordo firmado entre as partes e já noticiado nos autos de origem”, ID 26886179 - Pág. 1. Embora a desistência do recurso seja exercitável a qualquer tempo, independente da anuência da outra parte, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, diante da ausência do recolhimento do preparo, verifica-se a presença de óbice intransponível ao conhecimento do recurso. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator